Tribunal: TJDFT
Processo: 0717601-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DEFEITO DO PRODUTO. PRÓTESE MAMÁRIA. NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTES. NÃO VINCULANTES. OMISSÕES. CONTRADIÇÕES. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Omissões e contradições inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. O acórdão de forma clara e fundamentada concluiu pela ausência de nexo causal entre o recall da fabricante e a necessidade de substituição da prótese. Assim, ausente o vício do produto, afastado o pedido indenizatório.
3. A necessidade de demonstração de superação de entendimento ou distinção de enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte (art. 489, §1o, VI do CPC) somente se faz obrigatória nos casos dispostos nos artigos 927 e 928 do CPC, de maneira que o confronto resta limitado aos precedentes de observância obrigatória.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
5. Recurso conhecido e não provido.